Tribunal: STF
Processo: HC 178944
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Atui Neto e outro em favor de Adormevil Vieira Santana, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 547.999/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e de estelionato (arts. 157, § 2º, II, e 171, caput, do Código Penal). O magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
    Na hipótese, estes foram os fundamentos esposados pela sentença condenatória para manutenção da prisão (fls. 34/35 – grifo nosso):
    [...]
    Não poderão recorrer em liberdade, justificando-se a custódia preventiva como garantia da ordem pública, considerando a natureza do delito a ele imputado e a reincidência. Os dois acusados têm vários antecedentes, demonstrando que, em liberdade, voltam a delinquir. Outrossim, justifica-se a custódia como garantia de aplicação da lei penal, evitando-se o risco de fuga, mormente após condenação em regime fechado. Destaco que Adormevil permaneceu foragido durante toda instrução, evidenciando que pretende se esquivar da pena.
    [...]
    Vê-se, do trecho supramencionado, que a prisão estaria devidamente justificada na necessidade de evitar a reiteração delitiva e o risco fuga do paciente, indicando, para tanto, elementos concretos.
    Oportuno ressaltar o entendimento firmado nesta Corte Superior, de que não há incompatibilidade na fixação do regime semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido. Vejamos:
    (…)
    Assim, nessa fase de cognição sumária, não percebo a presença do fumus boni iuris.
    Indefiro o pedido liminar.”
    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime prisional intermediário fixado na sentença condenatória. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente recorrer em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura.
    Em 29.11.2019, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela perda do objeto do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 05.02.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 547.999/SP, pela concessão da ‘ordem para determinar que o paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, aguarde o julgamento de seu recurso de apelação no regime fixado por ocasião de sua condenação, qual seja, no regime semiaberto’. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 06 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora